Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora e pelo réu, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso do réu e deixou de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique (i) a atribuição de efeito modificativo para reduzir os honorários advocatícios devidos à autora para R$2.000,00; e (ii) a fixação de honorários sucumbenciais em favor da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos opostos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos legais (art. 1.022 do CPC).
4. Ao contrário do afirmado pelo réu/embargante, o acórdão enfrentou a matéria impugnada e o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
5. No tocante ao recurso da autora/embargante, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, o recorrente vencido pagará honorários de advogado, desde que apresentadas contrarrazões pela parte contrária. No caso, dado parcial provimento ao recurso do réu, é descabida a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da autora.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 55.